Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-12.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800302-12.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: NEUSA BEZERRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0800302-12.2020.8.14.0072

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE:
NEUSA BEZERRA OLIVEIRA

EMBARGAD
O
:
MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL IDENTIFICADA (VPI). PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Neusa Bezerra de Oliveira contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível em Ação Ordinária. O caso envolve a incorporação de 20% referente ao adicional de titulação por graduação, concedido à embargante, professora municipal, como Vantagem Pessoal Identificada (VPI) em sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não se pronunciar sobre o adicional de especialização e a correspondente VPI; e (ii) esclarecer se houve obscuridade na expressão que trata da incorporação de 20% do adicional de titulação por graduação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são conhecidos por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos de Declaração não são instrumentos para rediscutir o mérito da decisão, mas visam esclarecer omissões, contradições ou obscuridades presentes no acórdão.

5.

A sentença de primeira instância foi clara ao condenar o Município ao pagamento de duas rubricas distintas: 20% referente ao adicional de titulação por graduação e 20% a título de VPI, ambas incidindo sobre o piso salarial do nível médio.

6.

Não há obscuridade na decisão quanto à distinção entre as rubricas, pois ambas foram tratadas separadamente e são cumulativas.

7.

Identifica-se omissão no acórdão ao não mencionar expressamente o adicional de especialização e sua respectiva VPI, razão pela qual os embargos devem ser parcialmente acolhidos para sanar tal omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que reconhece a incorporação de percentuais de adicionais por graduação e especialização deve ser clara quanto à distinção e cumulatividade entre as rubricas referentes à Vantagem Pessoal Identificada (VPI).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, XV

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 07 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto por
NEUSA BEZERRA DE OLIVEIRA
em face do Acórdão de ID nº 17362698, no qual a 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pela ora embargante

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO POR GRADUAÇÃO. VERBA QUE INTEGRA O

VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL QUE ENSEJA A REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. (RE 563965 -STF). RECURSO DESPROVIDO.

1.
A controvérsia em questão se resume à análise da sentença que acatou o pleito apresentado na petição inicial, condenando o Município de Medicilândia à incorporação de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação, especificamente a título de Vantagem Pessoal Identificada (VPI), na remuneração da apelada;

2.
A apelada é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 30/08/1999, quando ainda estava em vigor a Lei nº 377/2010;

3.
O Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, instituído pela Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar

nº 001/2015. Esta última promoveu alterações nos percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, além de extinguir algumas, a exemplo do adicional de regência

de classe;

4.
A Lei Complementar nº 001/2015, embora tenha preservado a estrutura da carreira, reduziu os percentuais dos adicionais de graduação de 40% para 20%, ocasionando uma significativa diminuição nos vencimentos dos servidores regidos pela legislação anterior;

5.
O Adicional de Titulação concedido na sentença, por se tratar de vantagem que eleva o vencimento-base, incorpora-se ao vencimento dos servidores, de modo que

descabe ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido;

6.
Assim, com o objetivo de garantir o valor total nominal da remuneração anteriormente percebida, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inconformada, Neusa Bezerra de Oliveira opôs o presente recurso aclaratório (ID nº
17825555
).

Nas razões recursais, o representante legal da embargante alega, de forma sucinta, a existência de omissão, uma vez que a ementa do acórdão não se pronunciou acerca do adicional de especialização e da respectiva vantagem pessoal incorporada (VPI).

Ademais, alega-se a existência de obscuridade na expressão “incorporação de 20% referente ao adicional de titulação por graduação, especificamente a título de vantagem pessoal identificada (VPI)”, uma vez que essa formulação sugere tratar-se apenas da VPI correspondente à graduação, sem abranger os 20% de incorporação igualmente determinados na sentença. Cabe destacar que a decisão embargada ratificou integralmente a sentença de primeira instância.

Alega, ademais, que a 8ª Promotoria de Justiça Cível deste egrégio Tribunal já se manifestou favoravelmente à manutenção do adicional de regência de classe extinto como VPNI, considerando irrelevante a natureza transitória da gratificação para caracterizar a irredutibilidade remuneratória.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos para que sejam sanados os vícios apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID nº
18960663 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No que se refere à manutenção do adicional de regência de classe extinto como VPNI, esclareço que não há qualquer vício em relação a essa matéria, uma vez que embora o Município apelante tenha mencionado o tema, sua análise seria inviável, já que a sentença julgou o pedido improcedente nesse aspecto. Portanto, não identifico nenhum vício no acórdão impugnado quanto à questão.

Diante do dispositivo da sentença e da análise do argumento do embargante, é possível avaliar a questão da alegada obscuridade quanto à expressão "incorporação de 20% referente ao adicional de titulação por graduação, especificamente a título de vantagem pessoal identificada (VPI)". O embargante argumenta que a formulação utilizada no acórdão sugere tratar-se apenas da VPI referente à graduação, sem abranger os 20% de incorporação também determinados na sentença.

Pela leitura do dispositivo da sentença, constata-se que o julgador condenou o réu ao pagamento de duas rubricas distintas: uma referente ao
adicional de titulação para graduação
com base na LC 001/2015, e outra a título de
vantagem pessoal identificada (VPI)
, ambas incidindo sobre o
piso salarial do nível médio
. Em ambas, a porcentagem aplicada foi de 20%, mas referem-se a situações distintas, sendo uma vantagem regular e outra como compensação pessoal.

O argumento do embargante de que a expressão no acórdão estaria obscura, por sugerir que se trata apenas da VPI correspondente à graduação e não abranger os 20% de incorporação determinados, parece se apoiar em uma possível confusão entre as duas rubricas. Contudo, a sentença foi clara ao especificar que ambas são devidas: uma com base na LC 001/2015 e outra a título de VPI. Se o acórdão ratificou a sentença integralmente, não deveria haver dúvidas sobre a incidência das duas parcelas de 20%.

Portanto, embora o embargante aponte uma possível obscuridade, o acórdão não modificou a sentença ou limitou o direito ao recebimento das duas rubricas mencionadas (a título de adicional e de VPI). A alegada obscuridade não se sustenta, uma vez que a decisão originária deixou claro que ambas as parcelas são devidas de forma distinta e cumulativa.

Nesse caso, o argumento do embargante, ao alegar obscuridade, parece ser uma tentativa de reinterpretar a sentença, quando, na verdade, esta já havia tratado das duas situações de forma detalhada e não há contradição entre a decisão de primeira instância e o acórdão que a ratificou. Assim, a alegação de obscuridade não merece guarida.

Por outro lado, verifico que o acórdão, por sua vez, ao ratificar a sentença, centrou-se predominantemente na discussão acerca do adicional de titulação por graduação, sem mencionar expressamente o adicional de especialização e a VPI a ele correspondente, o que configura omissão.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos neste ponto para sanar a omissão apontada na ementa, passando a integrar expressamente os seguintes termos:

Sentença mantida, reconhecendo a condenação do Município de Medicilândia ao pagamento de: I -
10% referente ao adicional de titulação de especialização
, sobre o piso salarial do nível médio, com base no art. 18, II, da LC 01/2015, correspondente ao período de julho de 2015 a janeiro de 2017 (incluindo os 13º salários); II -
25% a título de Vantagem Pessoal Identificada (VPI)
, também correspondente ao
adicional de especialização
, com base no art. 25, II, "b", da Lei nº 377/2010, referente ao período em que a vantagem não tenha sido paga, de julho de 2015 a janeiro de 2017 (incluindo os 13º salários).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para sanar omissão, integrando o acórdão recorrido, nos termos fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024